Tribunal: TJPA
Processo: 0803369-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803369-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO ARISTEU DE SOUSA MENEZES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157 §2º, II E V, §2º-A, I, §2ºB E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PERICULOSIDADE, GRAVIDADE, MODOS OPERANDI E TENTATIVA DE FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de
homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (fls. 17-20 ID nº 2954624), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade concreta dos crimes, periculosidade do paciente evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, em que diversos agentes, associados, cometeram roubo num estabelecimento comercial de Belém, fizeram os clientes de reféns ao serem impedidos na fuga, liberando-os apenas após negociações com a polícia.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

-

A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

-
Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta das condutas.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA E AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- O paciente fora preso em flagrante delito em 08/03/2020. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 09/03/2020. O IPL fora concluído em 17/03/2020 e remetido ao Poder Judiciário. Contudo, diante do pedido de revogação da custódia de uma das autuadas, os autos físicos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação estando até a presente data.

-
Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos
processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RODRIGO ARISTEU DE SOUSA MENEZES
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém (processo nº 0005332-44.2020.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito com mais três pessoas, em 08/03/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 157 e 288, ambos do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, estando o paciente recolhido na Central de Triagem da Cidade Nova.

Assevera a ocorrência de
excesso de prazo à formação da culpa
, pois os autos ainda se encontram no juízo coator e pendente apreciação de revogação de prisão preventiva sem que, até a presente data, haja denúncia, em afronta ao art. 10, do CPP (
excesso de prazo ao oferecimento da denúncia
).

Sustenta ser cabível a
substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319), considerando-se o art. 317, do CPP e a Recomendação nº 62/CNJ.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: trabalhador, veio de Santarém para Belém por uma proposta de emprego, jovem de 28 anos, sem antecedentes, residência fixa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-22.

I
ndeferi a liminar
(fls. 23-24 ID nº 2956367).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 37-40 ID nº 3046575)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 43-48 ID nº 3065666).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

O paciente fora preso em flagrante delito, em 08/03/2020, acusado da prática dos crimes previstos no art. 157 §2º, II e V, §2º-A, I, §2ºB e art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de

homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (fls. 17-20 ID nº 2954624)
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade concreta
dos crimes,
periculosidade
do paciente evidenciada pelo
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, em que diversos agentes, associados, cometeram roubo num estabelecimento comercial de Belém, fizeram os clientes de reféns ao serem impedidos na
fuga
, liberando-os apenas após negociações com a polícia,
in verbis
:

“(...)

In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios e materialidade do crime em questo, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregaço dos flagranteados nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa. Narram os autos que os custodiados praticaram o roubo majorado e associaço criminosa, mediante grave ameaça às vítimas, com o uso de armas de fogo, crime praticado no interior de estabelecimento comercial. Segundo consta dos autos, no momento em que os custodiados tentaram se evadir avistaram os policiais, o que fez com que os agentes criminosos retornassem ao estabelecimento, fazendo vários reféns naquela oportunidade. Após negociaçes com a polícia, os custodiados liberaram os reféns, renderam-se, foram presos e conduzidos à Delegacia. O modus operandi do crime demonstra a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real, o que afeta a a ordem pública e a paz social.(...)”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Insta frisar que, a despeito dos argumentos levantados pela defesa, o pedido relativo à flexibilização da custódia do paciente diante da emergência sanitária consistente na epidemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) não deve ser acolhido.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta das condutas.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa ao oferecimento da denúncia, diante das peculiaridades do caso
.

O paciente fora preso em flagrante delito em 08/03/2020. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 09/03/2020. O IPL fora concluído em 17/03/2020 e remetido ao Poder Judiciário. Contudo, diante do pedido de revogação da custódia de uma das autuadas, os autos físicos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação e, segundo a autoridade coatora, em informações:

“(...) e por lá permaneceram, tendo em vista o Regime Diferenciado de Trabalho praticado pelo TJ/PA, assim como, a suspensão do expediente presencial instituído pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Ademais, há que se considerar que em razão da superveniência da PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 23 DE MARÇO DE 2020, a qual suspendeu, excepcionalmente, o expediente presencial em todas as Comarcas do Estado e instituiu o Regime Diferenciado de Trabalho (RDT), para fins de adequação de medidas temporárias de prevenção, diante da evolução do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), classificado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), não há servidores e nem magistrados comprimindo expediente presencial nos prédios do Fórum Criminal de Belém, o que impossibilita o recebimento físico de autos de processos ou inquéritos, configurando uma real dificuldade de recebimento de maneira on-line de documentos mais extensos, dada a limitação tecnológica dos e-mails institucionais e demais suportes disponíveis.

Ressalta-se, também, que a citada Portaria suspendeu os prazos processuais, ante a real excepcionalidade da situação de Pandemia, que assolou o mundo sem dar qualquer aviso, sendo necessária uma imediata adaptação dos serviços do Poder Judiciário, para garantir a continuidade da essencial atividade jurisdicional, a qual precisou ser implementada de maneira urgente, com muito esforço e dentro da margem do possível, mesmo nos casos de processamento e análise de processos criminais e seus inquéritos, todos ainda em autos físicos, exigindo, portanto, uma flexibilização de prazos processuais e dever de colaboração de todos os interessados e partes do processo. (...)”.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos na lei processual não são absolutos, devendo-se observar, no presente caso, o critério da razoabilidade, diante da complexidade da causa: pluralidade de réus, número de testemunhas e gravidade dos fatos, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto. 2. Mostra-se razoável a dilação da instrução processual quando se trata de crime praticado por cinco agentes, nem todos identificados ainda, e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do Covid-19. 3. Ademais, o presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07071623820208070000 DF 0707162-38.2020.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Assento, por fim, que, conforme informou o juízo coator, não há pedido de revogação de prisão preventiva do paciente no 1º grau de jurisdição.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020